Tribunal: TCU
Processo: 037.084/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 422022, modalidade Pregão e Uasg 983693 (Objeto: MACAÚBAS - BA1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços objetivando a aquisição PARCELADA de materiais,insumos, equipamentos e correlatos destinados atender demanda dos consultórios odontológicos do Município de Macaúbas, conforme especificações e quantitativos indicados no Processo Administrativo no 650/2022.)

Inteiro teor:
Acórdão 3257/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 109/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Macaúbas - BA e a empresa GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, cujo objeto é a aquisição parcelada de matérias, insumos, equipamentos e correlatos destinados a atender demanda dos consultórios odontológicos do município, oriundo do Pregão SRP 42/2022. Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; considerando que não resta caracterizado o pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, pelo não conhecimento desta representação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da documentação encaminhada como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 10) ao representante e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.084/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda (CNPJ: 26.965.679/0001-47). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macaúbas - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Gg Industria de Equipamentos Médicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.